Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751598-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: NAILTON MOTA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Recebida a petição de agravo de instrumento como “habeas corpus”, foi determinada a reautuação do feito e a intimação do então agravante para instruí-lo como “habeas corpus”. Não obstante, a Defensoria pleiteou o seguinte: “em observância à competência funcional dos órgãos atuantes da Defensoria Pública, requer a Vossa Excelência que os autos do processo baixem ao MM Juízo de origem abrindo vista dos autos para o Núcleo da Defensoria Pública atuante no 1o Grau de Jurisdição” (ID 22087291). Embora, inicialmente, tenha sido proferido despacho deferindo o pedido (ID 22093609), na verdade, não há falar em baixa dos autos à primeira instância, uma vez que o “habeas corpus” se trata de ação de competência originária desta segunda instância, de maneira que, até por razões técnicas, é inviável o pedido, conforme certificado pela Secretaria da Turma, “in verbis”: Trata-se de processo que houve manifestação da Defensoria Pública ID 22087291, no sentido de que fosse feita baixa dos autos para autuação no 1o grau. Contudo, por ser um processo originário, o sistema informatizado do PJe não permite baixa de habeas corpus, apenas sua redistribuição, o que acarretaria em nova numeração e inviabilizaria o retorno futuro dos autos para a Secretaria da 2a Turma Criminal. Diante do exposto, promovo os autos a Vossa Excelência. (ID 22121940) Portanto, uma vez que não foram juntados os documentos que permitam a análise do alegado constrangimento ilegal e diante da inviabilidade de deferimento do pedido da Defensoria Pública para baixar os autos, deve ser indeferido o processamento do feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator